Tribunal: TJDFT
Processo: 0704597-46.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. REJEITADA. CONTRATO DE ASSESSORIA AO CRÉDITO. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. REVELIA CONFIGURADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão do contrato ajustado entre as partes, sem ônus para o autor, bem como para condenar a requerida a ressarcir ao requerente o valor total de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).
2. A recorrente alega, em síntese, que comprovou nos autos o cumprimento das obrigações assumidas em contrato. Afirma, ainda, que não houve qualquer cobrança indevida e que os valores exigidos pelo contrato não são abusivos. Argumenta que não assumiu a obrigação de aprovação do crédito para financiamento de veículo e que o contrato atende os requisitos exigidos pela legislação civil.
3. Preliminar de Deserção Arguida pelo Recorrido. Interposto o recurso inominado, é certo que a parte possui o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para pagar o preparo e as custas processuais, na forma do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, devendo promover a juntada dos respectivos comprovantes em igual prazo, sob pena de deserção. No caso, o recurso inominado interposto nos autos foi protocolado às 23 h51 minuto do dia 08/07/2021, de maneira que, realizando-se a contagem em dias úteis, poderia a parte juntar os comprovantes de pagamento correspondentes até às 23h51min do dia 12/07/2021, uma vez que os dias 10 e 11 de julho caíram em fim de semana, período em que não há contagem de prazo processual. Assim, haja vista que o pagamento das custas foi comprovado nos autos às 17h01min do dia 12/07/2021 (ID 28041459), cumprido está o requisito recursal. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica existente entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Cabe destacar, a princípio, que a recorrente não impugnou, nas razões recursais, o ponto da sentença que decretou a revelia da mesma em razão da apresentação de contestação intempestiva, de modo que a questão se tornou incontroversa e definitiva. Assim, aplica-se os efeitos materiais decorrentes da revelia, reputando como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Nesse sentido, a certidão de ID 28041451 corrobora o ocorrido, ratificando a aplicação dos efeitos da revelia.
6. Na hipótese, narra o autor que firmou com a ré contrato de prestação de serviços para intermediação e aquisição de uma motocicleta. Afirma que pagou a quantia de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) para aprovação do referido financiamento, mas que a requerida não cumpriu sua parte na avença. Portanto, a controvérsia a ser solucionada consiste no exame do cumprimento das obrigações contratuais pela ré/recorrente.
7. Conforme a cláusula 1a do contrato celebrado entre as partes (ID 28041410), o objeto do mesmo consistia na prestação de serviços de consultoria, assessoria e atualização de cadastro junto aos órgãos de proteção ao crédito – SPC; elaboração de Declaração de Imposto de Renda dos últimos dois exercícios anteriores à presente celebração, na modalidade simplificada junto à Receita Federal e a realização de diagnóstico financeiro inicial da parte contratante, emitindo relatórios a fim de possibilitar as devidas orientações e suporte quanto ao comportamento financeiro pessoal a ser adotado visando o aumento do Score do cliente. No entanto, embora clara e expressa a natureza da tarefa a ser desenvolvida pela ré, não houve a comprovação, nos autos, do cumprimento da mesma, de modo que a solução cabível é a rescisão contratual e o retorno das partes ao estado anterior à contratação.
8. Cabe frisar que não há nos autos qualquer elemento apto a confrontar as alegações da parte autora que, somando à presunção de veracidade que opera sobre as alegações inicias e ao conjunto probatório apresentado aos autos pelo requerente, ratificam a necessidade de decretar a rescisão contratual com a devolução da quantia paga, tal como foi decidido pela sentença a quo.
9. Recurso da parte ré conhecido, preliminar arguida pelo autor rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.